Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021715-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS LUAN DE ALMEIDA EUFRASIO - CPF: 050.508.901-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e da execução penal. Agravo em execução. Suspensão da execução da pena em razão de prisão preventiva. Inadmissibilidade.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo em execução interposto contra decisão que suspendeu a execução da pena, em regime semiaberto, em razão da existência de prisão preventiva decretada em outro processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a suspensão do cumprimento de pena em execução por força de prisão preventiva decretada em processo distinto.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal não prevê a suspensão da execução da pena em razão da existência de prisão preventiva em outro processo.

4. A prisão cautelar não obsta a continuidade da execução penal, sendo possível a adaptação do regime para garantir o cumprimento concomitante da pena.

5. A suspensão indevida da execução pode acarretar prejuízo ao apenado, como no cômputo do tempo para progressão e benefícios penais.

6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de execução paralela à prisão preventiva, desde que assegurada a regular contagem do tempo de pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A existência de prisão preventiva decretada em outro processo não constitui fundamento legal para a suspensão da execução penal em curso, devendo o apenado continuar cumprindo sua pena, com os devidos registros para futura unificação e progressão."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 118, I; CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, II e XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO, EP 0002265-25.2019.8.22.0000, j. 29.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Marcos Luan de Almeida Eufrásio, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 1021715-30.2025.811.0000, que
que determinou a suspensão da execução da pena, em regime semiaberto, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em outro processo(ID 296984856 – Pág. 88).

O agravante, nas razões que estão no ID
296984856 – Pág. 89, postula a reforma da aludida decisão, para que o reeducando retome imediatamente o cumprimento da pena em regime semiaberto, sem prejuízo da tramitação do processo em que recai a prisão preventiva.

Por fim,
prequestiona
os artigos os artigos 109, 111 e 185 da LEP, bem como os artigos 1º, III, e 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.

Nas contrarrazões vistas no ID
296984856 – Pág. 99
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão que está no ID
296984856 – Pág. 96, determinando a remessa deste recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
308058361, opina pelo provimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo em execução penal interposto por MARCOS LUAN DE LMEIDA EUFRÁSIO, visando à reforma da decisão que suspendeu execução da pena em virtude de prisão preventiva em outro processo.

No caso concreto,
Marcos Luan de Almeida Eufrásio
, no curso do cumprimento de pena pelos crimes de
homicídio qualificado
e
tráfico de drogas
(Autos n.º 0001628-36.2013.8.11.0018 e 0000394-15.2015.8.11.0029), foi beneficiado, em
04/07/2022
, com o
livramento condicional
, nos termos do art. 83, V, do Código Penal (ID 296981399, p. 46).

Sobreveio, entretanto, em
07/03/2025
, a
condenação definitiva
do apenado pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo
(Autos n.º 1000705-62.2024.8.11.0032), ocasião em que o juízo de origem revogou o benefício outrora concedido, fixando o
regime semiaberto
para cumprimento do restante da pena unificada (ID 296984856, p. 78).

Na sequência, em
11/03/2025
, foi juntada informação de que o agravante se encontrava
preso preventivamente
, por força de mandado expedido pela
7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos Autos n.º 1003482-62.2024.8.11.0018 (ID 296984856).

Diante disso, acolhendo requerimento ministerial, o magistrado singular
suspendeu a execução da pena
, condicionando a retomada do cumprimento da reprimenda à
eventual soltura do reeducando
ou à
superveniência de nova condenação
.

Assim, sustenta o agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, diante da ausência de fundamentação legal para a suspensão do curso da execução penal. Aduz que não é possível manter a execução suspensa apenas em razão de prisão preventiva decretada em outro processo, requerendo, por isso, o regular prosseguimento da execução.

Verifica-se que, de fato, inexiste qualquer previsão legal que autorize a suspensão da execução da pena em razão da superveniência de
segregação cautelar
. Ao contrário, dispõe o
art. 118, I, da Lei de Execução Penal
, que, nas hipóteses em que o reeducando venha a praticar crime doloso ou falta grave, a execução da pena ficará sujeita à
regressão de regime
, com a transferência para modalidade mais rigorosa.

Em outras palavras, a LEP prevê expressamente que o apenado que cumpre pena em regime
semiaberto
poderá ser transferido para o
regime fechado
, se incorrer em alguma das hipóteses legais, não havendo, portanto, incompatibilidade entre a manutenção do regime de cumprimento e a existência de prisão preventiva decretada em outro processo. O ordenamento jurídico, ao revés de impedir,
admite a concomitância
, possibilitando a adaptação do regime à nova realidade processual do sentenciado.

Ademais, importa salientar que a suspensão da execução em virtude da decretação de prisão preventiva, além de não encontrar respaldo legal, acarreta
prejuízos diretos ao reeducando
, sobretudo no que se refere à contagem de tempo para fins de
benefícios penais
e de
progressão de regime
, gerando, ainda, risco de
excesso de execução
.

A esse respeito, em situação análoga a dos autos, o Tribunal de Justiça de Rondônia TJ-RO, nos autos de n. 0002265-25.2019.822.0000, ocorrendo a prisão preventiva em decorrência de novo delito em tese praticado, o curso da execução não deve ser suspenso, devendo apenas ser obstada a liberação do apenado enquanto vigente o decreto prisional. Para evitar a contagem em dobro do período, em caso de superveniente condenação, basta que sejam efetuadas as devidas anotações no cálculo de liquidação de penas, o que impede excesso de execução e preserva a segurança jurídica. (TJ-RO - EP: 00022652520198220000 RO 0002265-25.2019.822.0000, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)
.

No mesmo sentido está o posicionamento jurisprudencial recente
, inclusive desta mesma 3ª Câmara Criminal
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O INFEDERIMENTO DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA – AUSÊNCIA DE AMPARO

LEGAL – MEDIDA QUE CONFIGURA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.
Inexiste determinação legal ou recomendação para a suspensão do executivo de pena, mesmo porque tal providência acarretaria prejuízo ao reeducando, pois o tempo de prisão cautelar seria desprezado, não sendo computado como pena efetivamente cumprida
.
(TJMT,
AgEx
1021455-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023.)

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEVIDO PREJUÍZO AO REEDUCANDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal contra decisão que suspendeu a execução da pena em razão de prisão preventiva decretada em outro processo, sob o fundamento de incompatibilidade com o regime semiaberto anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da execução penal em razão de prisão preventiva decretada em processo
diverso .

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual penal não prevê a suspensão da execução da pena como consequência da prisão preventiva decretada em outros autos.

4. A suspensão da execução acarreta flagrante prejuízo à situação executória do reeducando, notadamente no que diz respeito à concessão de benefícios
executórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: É descabida a suspensão da execução da pena com base em prisão preventiva decretada em processo diverso, por ausência de previsão legal e por implicar prejuízos à situação executória do recuperando, notadamente no que diz respeito à concessão de progressão regimental.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
art
. 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 534; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 0000446-83.2016.8 .11.0026; TJMT, Agravo em Execução nº 1021455-55.2022.8 .11.0000.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10067357820258110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/06/2025.)

Assim, inexistindo incompatibilidade entre o decreto de prisão preventiva e a continuidade da execução, impõe-se o prosseguimento regular do feito executivo, com a cautela de se registrar o tempo efetivamente cumprido, para que seja compensado de forma correta em eventual unificação de penas.

Q
uanto ao prequestionamento requerido pelo agravante, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade
do
órgão colegiado citar os dispositivos usados, importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de agravo em execução manejado por
MARCOS LUAN DE ALMEIDA EUFRASIO
,

retome imediatamente o cumprimento da pena do agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025